Tribunal: STF
Processo: RHC 263828
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. ACÓRDÃO RECORRIDO PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. O ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido está em consonância com a entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a ausência de interposição de recursos excepcionais, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, ante o princípio da voluntariedade dos recursos.” (HC 244.404 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.